Tribunal: TJES
Processo: 5037014-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037014-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANIA DE LUCENA MARCIANO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5037014-22.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VANIA DE LUCENA MARCIANO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. INAPLICABILIDADE AO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que impôs condenação ao pagamento de licença-prêmio em pecúnia. O inconformismo recursal limita-se à insurgência quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados, sob o argumento de obscuridade no dispositivo sentencial e necessidade de adequação aos temas repetitivos e emendas constitucionais vigentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside exclusivamente na definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, bem como o termo inicial de sua contagem, diante da redação do dispositivo da decisão recorrida.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Quanto aos consectários legais, assiste parcial razão ao recorrente, uma vez que o dispositivo da decisão de primeiro grau (id. 18415927) gera incerteza quanto aos índices e marcos temporais. 2. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública referente a servidores públicos, aplica-se o Tema 905 do STJ: a partir de julho/2009, os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária o IPCA-E. 3. A partir de 09/12/2021, por força da EC nº 113/2021, incide unicamente a taxa SELIC. 4. A alteração promovida pela EC nº 136/2025 no art. 3º da EC nº 113/2021 restringe-se ao regime de atualização dos requisitórios a partir de sua expedição, não alcançando o índice aplicável no período anterior à formação do precatório/RPV.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º da EC 113/2021; Art. 1º-F da Lei 9.494/97; Tema 905 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por VANIA DE LUCENA MARCIANO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a conversão de períodos de licença-prêmio não gozados em pecúnia.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial. O juízo de origem, ao decidir embargos de declaração (id. 18415927), fixou parâmetros para a atualização do débito que, segundo o recorrente, carecem de revisão quanto aos índices e termos iniciais.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (id. 18415928) versando exclusivamente sobre a necessidade de reforma do julgado para adequação dos consectários legais. Sustenta que a redação do dispositivo gera dúvida e que devem ser aplicados os critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ e na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal restringe-se à forma de atualização da condenação.

Quanto aos índices, verifico que a redação do dispositivo recorrido realmente gera incertezas que demandam ajuste para evitar dificuldades na fase de cumprimento de sentença. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública em matéria administrativa (servidores), deve-se observar a sistemática vigente de acordo com a data do fato gerador e as alterações constitucionais.

Conforme estabelecido no Tema 905 do STJ, “
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
”.

Todavia, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, em 09/12/2021, houve a unificação dos índices para fins de atualização monetária e juros de mora. O art. 3º da referida Emenda dispõe que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza, deve incidir a taxa SELIC, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento. A aplicação da SELIC, porém, não é possível antes da citação da recorrente, uma vez que esta engloba correção monetária e juros de mora. Assim, deve-se manter a atualização monetária pelo IPCA-E no período anterior à citação da parte recorrente, mesmo na vigência da citada Emenda Constitucional.

Quanto à recente Emenda Constitucional nº 136/2025, esta Turma Recursal, em consonância com o entendimento reiterado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entende que: "A alteração promovida pela EC nº 136/2025 no art. 3º da EC nº 113/2021 restringe-se ao regime de atualização dos requisitórios a partir de sua expedição, não alcançando o índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis no período anterior à formação do precatório" (Agravo de Instrumento nº 5005438-49.2025.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Rel. Samuel Meira Brasil Júnior - Julg. 03/03/2026).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada pontualmente para estabelecer de forma clara a aplicação dos índices e termos iniciais acima descritos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas no tocante aos consectários legais, determinando que:

Até 08/12/2021: a correção monetária pelo IPCA-E. Sem incidência de juros de mora por se tratar de período anterior à citação;

A partir de 09/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E, até a citação do requerido, quando passará a ser aplicada apenas a taxa SELIC, para correção e juros de mora, conforme prevê a EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)